Tribunal: TJMT
Processo: 1015730-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015730-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LOCALIZA RENT A CAR SA
AGRAVADOS:- DYONE DIAS LUZINI – ME e outra
Agravo de Instrumento n. 1015730-22.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução, determinou o pagamento da complementação das custas, consoante solicitado pelo oficial de justiça no ID. 44148081, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
A agravante alega que recolheu as custas correspondes à diligência para a citação das agravadas conforme a tabela disponibilizada no site do TJMT, que é de R$27,00.
Aduz que apesar de o mandado ter sido cumprido, se surpreendeu com o pedido formulado pelo oficial de justiça, que requereu o pagamento de R$759,00 como complemento das diligências.
Argumenta que a regra prevista no art. 82 do CPC existe para que a parte tenha prévio conhecimento do quanto o processo lhe custará, podendo optar por pagar ou não o preço estipulado.
Afirma que se soubesse que a quantia cobrada seria essa, poderia escolher por outra modalidade de citação ou até mesmo desistir da ação, sobretudo porque corresponde a mais de 10% do valor da causa.
Pede o efeito suspensivo.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou o pagamento da complementação das custas, consoante solicitado pelo oficial de justiça no ID. 44148081, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, proferido nos seguintes termos:
Analisando os autos, verifica-se que a parte autora se recusa ao pagamento das custas complementares, referentes às diligências adotadas pelo oficial de justiça para cumprimento do mandado.
Neste ponto, importante consignar que compete ao meirinho adotar todas as medidas cabíveis para cumprimento do mandado, consoante disposição do art. 52, parágrafo único, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGC.
Art. 52. Havendo endereços distintos no mandado judicial para o cumprimento dos atos e não sendo encontrada a pessoa no primeiro endereço, contar-se-á outro ato para seu cumprimento no segundo endereço.
Parágrafo único. Quando houver apenas um endereço indicado no mandado judicial e a pessoa a ser intimada nele não for encontrada e ali for obtida a informação de que será encontrada em outro endereço, o oficial de justiça fará jus a tantos atos quantos forem os locais visitados.
Assim, totalmente regular a conduta do oficial de justiça, que apenas cumpriu com o seu mister, observando os princípios da eficiência, celeridade e economia processual. (Id 55627212 dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinado o pagamento das custas complementares em 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela o que será aprofundado após a contraminuta.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator